Tribunal: TJPA
Processo: 0007969-28.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007969-28.2019.8.14.0069

ADVOGADO DATIVO: CARLITO NEVES

APELANTE: JALCIONE FERNANDES BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB.

NULIDADE

OITIVA DO RÉU POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
ALEGA A DEFESA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE EM RAZÃO DE O RÉU, ORA APELANTE, TER SIDO OUVIDO, NA FASE INQUISITORIAL, POR UM INVESTIGADOR DE POLÍCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. NULIDADE NÃO ALEGADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
PRECLUSÃO
. ADEMAIS,
NULIDADES OCORRIDAS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NÃO TÊM O CONDÃO DE ATINGIR A AÇÃO PENAL DELA DECORRENTE. PRECEDENTES.

ABSOLVIÇÃO ANTE A PRESENÇA DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE
.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DO LAUDO NECROSCÓPICO QUE CONFIRMOU QUE A MORTE DA VÍTIMA FOI DECORRENTE DE VÁRIOS GOLPES DE FACA EM PARTES DIVERSAS DO CORPO. AUTORIA DELITIVA QUE SE MOSTRA INQUESTIONÁVEL ANTE A CONFISSÃO DO APELANTE. REAÇÃO DESPROPORCIONAL.
USO NÃO MODERADO DOS MEIOS DE DEFESA, QUE DEVE SER LIMITADO AO NECESSÁRIO À EFETIVA REAÇÃO, POIS O USO DOS MEIOS DE DEFESA DE FORMA MAIS INTENSA DO QUE O NECESSÁRIO, FAZ DESAPARECER A LEGÍTIMA DEFESA E CONFIGURA O EXCESSO. CASO DOS AUTOS.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de
outubro
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de outubro de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JALCIONE FERNANDES BASTOS,
visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art.

121, § 2º, inciso II e IV, do CPB.

Conforme a denúncia, ID 9633728, na noite do dia 12 de outubro do ano de 2019, por volta das 21 horas e 30 minutos, o recorrido desferiu vários golpes de faca contra a vida de Valci Pinto da Silva, provocando a morte desta, conforme laudo cadavérico constante dos autos.

Informa o relato ministerial que no dia do crime, a vítima e o apelado participaram de um jogo de futebol e de um churrasco em uma vicinal localizada na zona rural do município de Pacajá; que por volta das 20:30 hs, o apelado e a vítima, na companhia de uma testemunha, sr. Juraci Rodrigues da Silva, retornaram para a sede da fazenda Mundo Novo, tendo o transporte ocorrido na motocicleta da vítima; que já na sede da fazenda a vítima e o recorrido continuaram a fazer uso de bebida alcoólica, surgindo uma discussão banal entre eles, que passaram a discutir, tendo o apelado sacado de uma faca e passado a desferir diversos golpes com esta na vítima, o que a levou à morte naquele mesmo local.

Há nos autos relato de que a testemunha Juraci Rodrigues da Silva ouviu a discussão e em seguida ouviu quando a vítima pedia socorro e gritava para que o apelado não a matasse, tendo se dirigido ao local e visto o apelado com a faca em punho, estando a vítima ensanguentada no chão; que a testemunha questionou o apelado sobre o que ele havia feito, tendo este continuado a desferir golpes na vítima, que já estava caída.

Em sede policial, o apelado confessou a prática delitiva, afirmando que assim agira em razão de uma discussão com esta.

O Ministério Público Estadual ofereceu
denúncia
relatando que o ora apelado executou crime de homicídio doloso sob sua forma consumada, requerendo o recebimento da exordial acusatória, com a consequente pronúncia e, ao final, a condenação do apelado nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Em ID 9633726, fls. 16/18, Laudo de Exame Cadavérico.

Às fls. 12/14, do ID 9633728, foi recebida a denúncia e às fls; 23/24, foi apresentada resposta à acusação, às fls. 82/87, alegações finais ministeriais e às fls. 94/96, alegações finais defensivas sendo, às fls. 98/103, proferida sentença de pronúncia.

Em ID 9633730, fls. 40/48, Ata da Audiência de Instrução e Julgamento, Mídia em ID 9633731 a 9633845.

EM ID 9633730, às fls. 52/53, Sentença absolutória, proferida após decisão do Conselho de Sentença que, por maioria de votos, absolveu o apelado.

Em ID 9633730, fls. 58/65, Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público em desfavor do apelante sob a alegação de que o corpo de jurados proferiu decisão contrária às provas dos autos uma vez que aquelas apresentadas são firmes em apontar o apelado como autor do crime, requerendo que este seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em ID 9633852, em contrarrazões, a defesa se manifestou pela improcedência do recurso ministerial e manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em ID 10267116, manifestou-se
pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu provimento, para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
.

Em Acórdão de ID 11412634, foi proferida decisão dando provimento ao apelo ministerial e determinando a submissão do ora apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e, considerando o trânsito em julgado de tal decisão, foi designada data para novo julgamento, conforme ID 15238219.

Em ID 15238409, sentença condenatória, restando a pena cominada, ao final, em 16 anos e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mídia da audiência de julgamento pelo Tribunal do Júri em ID 15238418/453.

Em suas razões recursais, ID 18367908, alega o apelante nulidade processual no ato de coleta do depoimento do réu, pois quem fez sua oitiva não foi a autoridade competente uma vez que não havia no local delegado e nem escrivão, sendo o ato praticado nulo, afirma, requerendo, em tese subsidiária, absolvição por legítima defesa, bem como a revogação de sua prisão preventiva.

Em contrarrazões, ID 19535473, manifestou-se o representante do órgão ministerial pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, ID 20398592, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer onde se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JALCIONE FERNANDES BASTOS,
visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art.

121, § 2º, inciso II e IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e havendo questão preliminar, adentro à sua análise.

DA NULIDADE

Requer o apelo que se reconheça nulidade processual em decorrência de a oitiva do apelante, em sede inquisitorial, não ter sido feita pela autoridade competente.

Tenho que não há como ser reconhecida a nulidade aventada, pois esta deveria ter sido suscitada no primeiro momento em que a defesa se manifestou nos autos, o que não ocorreu, não o fazendo nem mesmo
em sede de apelação, sendo cediço que a alegação de nulidade deve ser manifestada no momento oportuno e a defesa não fez qualquer referência à referida nulidade em qualquer fase processual anterior e, não a tendo suscitado no momento processual adequado, não há como ser conhecida em sede de apelação, uma vez que resta preclusa a matéria,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal.

Ademais, as nulidades ocorridas no curso da investigação preliminar não têm o condão de atingir a ação penal dela decorrente, sendo oportuno ressaltar que o IPL se mostra dentro da legalidade, como se denota dos documentos acostados em ID 9633726.

Sobre a questão, vejamos a remansosa jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXTORSÃO (ART. 158, CP). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA: INVESTIGAÇÃO LASTREADA EM INDÍCIOS RAZOÁVEIS. EQUIVOCADA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INVESTIGADOS: IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, por meio de habeas corpus– ou do recurso ordinário em habeas corpus – é medida de exceção, sendo cabível tão-somente quando, de forma inequívoca, emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (Precedentes). Essas circunstâncias, a propósito, não podem ser evidenciadas, de plano, da investigação de origem. 2.
O inquérito policial constitui procedimento administrativo de caráter informativo, não probatório, de modo que eventuais vícios, inclusive quanto à definição jurídica dos fatos investigados, não têm o condão de macular os elementos nele obtidos, que mantêm sua qualidade informativa, para que se inicie, se o caso, a ação penal
(Precedentes). 3. Situação em que o investigado é acusado de exigir vantagem indevida de empresa, para não levar ao conhecimento da imprensa e de autoridades competentes documentos internos e confidenciais da dita empresa, integrante do consórcio responsável pela construção de hidroelétrica que veio a desabar em jan/2008, no Estado de Rondônia.4. Embora se revista de plausibilidade, em tese, a alegação do Recorrente de que os documentos supostamente utilizados como mote para exigir vantagem indevida, na realidade, já eram de conhecimento público, tal argumentação, devidamente acompanhada de provas, deve ser apresentada, primeiramente, ao julgador de 1º grau competente para o processamento e julgamento do inquérito policial, sob pena de supressão de instância. Não compete a esta Corte Superior examiná-la neste momento processual e por meio de remédio processual de cognição estreita, máxime quando veio desacompanhada das provas Documento: 60360326 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 08/06/2016 Página 1de 2 indispensáveis para ampará-la. 5. Nessa linha de raciocínio, os depoimentos descrevendo a suposta extorsão ocorrida em fev/2009 já constituem indícios suficientes para justificar a abertura do Inquérito Policial e a elucidação dos fatos que pode, inclusive, vir a inocentar o investigado e demonstrar a alegada má-fé dos que o acusam, revertendo-se, assim, os dados colhidos em fontes de prova a favor do Recorrente. 6. Os documentos contidos neste mandamus não autorizam a interrupção prematura da investigação por meio deste reclamo, tornando-se necessária, no caso em comento, a produção de provas e a posterior prestação jurisdicional de mérito sobre os fatos investigados. 7. Ausente eventual ilegalidade patente e sem a demonstração cabal da atipicidade da conduta investigada, nada há que autorize o trancamento da investigação em curso. 8. O alegado fato superveniente (decisão do Tribunal Arbitral que declarou a rescisão do contrato noticiado e ordenou o pagamento de indenização e multa em valor aproximado a 1 bilhão de reais) deve ser submetido preliminarmente ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Precedentes da Corte. 9. Recurso Ordinário a que se nega provimento
.
(RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 39.140 - SP (2013/0207374-6). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julgamento: 17/05/2016).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021).

Ademais, não demonstrou o impetrante o efetivo prejuízo sofrido pela parte, nos termos do art. 563 do CPP, corolário do princípio
pas de nullitè sans grief,
ressaltando não ser possível se considerar,
per se
, a condenação como prejuízo, como bem orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, as nulidades previstas no art. 478 do Código de Processo Penal somente devem ser reconhecidas se houver manifesto prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos" ( AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 904270 MG 2016/0120878-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade ocorrida na fase de investigação preliminar, tenho que tal insurgência agora, unicamente em sede de apelação, se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, razão pela qual
não conheço da alegada nulidade
.

MÉRITO

Insta esclarecer, inicialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593,
inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular e o
s jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).

Tenho, porém, que a situação retratada nos autos não reflete qualquer excepcionalidade uma vez que a condenação proclamada encontra arrimo no caderno probatório, pois da minuciosa análise do caderno processual não se observa na decisão proferida pelo Conselho de Sentença qualquer contrariedade às provas produzidas nos autos havendo, ao contrário do que alega a defesa, consistência probatória necessária e suficiente para condenar o apelado pela prática do crime de homicídio qualificado, como bem entendeu o Tribunal Popular.

Denota-se, do depoimento testemunhal prestado pelo PC Sérgio Ricardo da Silva, colacionado aos autos, e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, ID 15238421/431, que o apelado fora preso em flagrante, quando caminhava na estrada, ainda sujo de sangue, sendo interceptado e preso pelo policial que estava em deslocamento até o local do crime; que seu deslocamento foi em um veículo da funerária local e que ao avistar um homem ensanguentado caminhando pela via resolveu fazer sua abordagem e revistar seus pertences, oportunidade em que encontrou uma faca grande, de fabricação caseira e em decorrência algemou o homem, ora apelante, e o colocou na parte traseira do veículo e se dirigiu ao local do crime e lá viu

o corpo da vítima e notou que ela tinha várias lesões nas costas e pescoço e que quase foi degolada; que tirou fotos do local e do corpo, afirmando que o fato ocorreu durante a madrugada e a polícia só foi informada pela manhã, relatando ainda que notou que o apelante, ao perceber a aproximação do veículo, tentou se evadir para o mato, porém, não obteve êxito, sendo algemado e preso.

O Apelado, em depoimento prestado perante o Tribunal do Júri, ID 15238438/ , confessou a prática delitiva, afirmando que tudo se deu em razão de uma discussão havida entre eles por causa de uma dose de “pinga”; que a vítima pegou a faca e disse que ia mata-lo, tendo desferido um golpe do qual se defendeu com o braço, que restou atingido, afirmando que a faca era sua e estava no chão, tomando em seguida a faca da vítima e contra ela desferi vários golpes; que pegou a moto da vítima e se escondeu na mata, depois furou o pneu e quebrou o retrovisor e de manhã caminhava pela estrada quando foi preso, afirmando não ser amigo da vítima.

Observa-se, dos depoimentos e provas presentes nos autos que restou demonstrado que o apelante em um primeiro momento buscou resguardar sua integridade física, contudo, se desviou de tal conduta pela forma como procedeu, pois, mesmo após já ter desarmado a vítima passou a desferir contra ela vários golpes de faca, não havendo que se falar em possível legítima defesa, pois, para que esta se configure os meios de defesa devem ser moderados, o que não ocorreu no caso em apreço onde além dos vários golpes o ora apelante quase decapitou a vítima, como se denota do depoimento prestado pelo IPC Sérgio Ricardo da Silva, tendo o laudo de exame cadavérico, fls. 16, do ID 9633726, atestado a multiplicidade de golpes sofridos pela vítima, restando configurada a intenção de matar e não de apenas se defender.

Sobre o uso moderado dos meios necessários à reação, Flávio Augusto Monteiro De Barros ensina:

“A moderação implica a proporção que deve existir entre a agressão e a reação. Se, para afastar o perigo basta ferir, o agente não pode matar. Não se pode ferir o garoto que furta laranjas no pomar, já que para afastar o perigo é suficiente adverti-lo (BARROS, Flavio Augusto Monteiro de. Direito penal: parte geral. Saraiva: 2006, p. 336).

Rogério Greco afirma que:

“Geralmente, o excesso tem início depois de um marco fundamental, qual seja, o momento em que o agente, com a sua repulsa, fez estancar a agressão que contra ele era praticada. Toda conduta praticada em excesso é ilícita, devendo o agente responder pelos resultados dela advindos” (GRECO, Rogério. Estrutura jurídica do crime. Belo Horizonte: Mandamentos, 1999. p. 322).

Portanto, é importante o uso moderado dos meios de defesa, devendo este ser limitado ao necessário à efetiva reação, pois ele limita o campo de existência da excludente, uma vez que o uso dos meios de defesa de forma mais intensa do que o necessário, faz desaparecer a legítima defesa e configura o excesso.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença se mostra em estrita consonância com os elementos de prova produzidos nos autos, pois o relato testemunhal, assim como o depoimento e confissão do apelante encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri consonante com as provas produzidas nos autos, de acordo com o contexto probatório, não merecendo prosperar a alegação defensiva de legítima defesa.

Ressalto, uma vez mais, ser soberano o veredito popular, sendo igualmente certo que a decisão dos jurados, com base nas provas dos autos, deve ser convalidada, sendo esta exatamente a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou associada ao contexto produzido ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a manutenção do édito condenatório, nos termos em que proferido.

Assim, dúvidas ou divergências acerca dos fatos não há, restando claro que o apelante esfaqueou a vítima até a morte, tendo quase a degolado com os golpes de faca, o que enseja a
imputação penal do resultado na forma de dolo, nos termos da decisão emanada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA
. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Quanto ao pedido para concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade, deste não conheço
posto
que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo ser manejado, para este fim, o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Diante do exposto, bem como acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO, EM PARTE, DO RECURSO
e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2024